Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000942-66.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Alexon Jose de Oliveira Lima Junior
Agravada: Banco Itaucard S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alexon Jose de Oliveira Lima Junior em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco Itaucard S.A., deferiu a liminar.
Inconformado, recorre o agravante sustentando o desacerto da decisão pois não logrou o banco demonstrar a constituição em mora, tendo em vista que a notificação expedida consta número de contrato diverso do firmado entre as partes, gerando dúvida. Requer da concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no I, do art. 1.015, do CPC.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Embora o agravante questione a veracidade da notificação expedida pelo banco, nota-se que o aviso de recebimento foi enviado ao endereço constante do contrato, bem como não há qualquer alegação de inexistência de relação contratual entre as partes.
Desta feita, pelo menos neste momento de cognição sumária, denoto que a notificação encaminhada ao agravante satisfaz o requisito contido no art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69, nos termos da Súmula 72, do STJ, mormente expedida no endereço do contrato, não havendo mácula na decisão recorrida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator